Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705302-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA APELADO: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, HUGO GABRIEL VIEIRA DA SILVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., FRANCISCO LINDOMAR ROCHA DE SOUZA, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme certidão de ID. Num. 36964457, no dia 01/07/2022 transcorreu in albis o prazo legal para que a parte apelante CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA – ME se manifestasse acerca da decisão de ID. Num. 36487098. No entanto, o recorrente apresentou petição em data posterior, qual seja, 23/09/2022 (ID. Num. 39586856). Assim, diante da manifesta intempestividade da peça oferecida, determino o desentranhamento da petição de ID. Num. 39586856. Ademais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela referida parte, uma vez que se torna imperioso reconhecer a contradição ao realizar o pagamento das custas recursais e, ainda assim, alegar hipossuficiência financeira. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 04 de outubro de 2022 18:04:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora